Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA INDEVIDO. DÉBITOS DE ANOS ANTERIORES. RESOLUÇÃO N 14/2011 DA ADASA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava o reestabelecimento do fornecimento de água e dano moral no valor de R$ 10.000,00. Em suas razões (ID 62881256), a recorrente requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que em 1/9/2023 compareceu a CAESB para solicitar a mudança de titularidade e a reativação do serviço e na ocasião foi informada de que a unidade consumidora possuía R$ 76.767,03 em aberto e necessitava quitação para que fosse que ligada a água. Contudo, aduz que o imóvel estava fechado desde 8/3/17, data do falecimento de sua mãe. Argumenta que a recorrida a notificou para indicar o responsável pela ocupação do imóvel no período da cobrança, justificou que o imóvel foi depredado e o hidrômetro furtado, inclusive relatado em Boletim Policial, porém a empresa manteve a recusa em reestabelecer o serviço. Alega que o débito originou possivelmente do furto do hidrômetro, mas que a casa não estava habitada e só após a mudança da recorrente para o respectivo imóvel é que buscou o reestabelecimento do serviço. Sustenta que o débito não é recente e a negativa de religação contraria o disposto no art. 121, §5o da Resolução no 14/2011 da ADASA. Argumenta que a negativa indevida gera dano moral in re ipsa e lesa direitos da personalidade da recorrente, pois trata-se de serviço básico e garantia da dignidade humana.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 62881263). Contrarrazões apresentadas (ID 62881264).
3. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
4. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar se há ou não ilegalidade na recusa em reestabelecer o fornecimento de água à unidade consumidora da recorrente. Consequentemente, se há dano moral indenizável.
5. Cumpre ressaltar, inicialmente, que não é objeto da controvérsia a inexistência do débito, mas, sim, a recusa em reestabelecer o serviço. Atente-se que, ainda que seja admitida a suspensão do fornecimento de água em caso de inadimplemento, art. 120, IV, c/c 121, I, da Resolução no 14/11, da Adasa - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a mesma norma dispõe no art. 121, § 5o, que “é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.
6. Na hipótese, a titular da unidade imobiliária faleceu em 8/3/2017, conforme certidão de óbito de ID 62880956, e a partir de então a autora alega que o imóvel estava desocupado. A recorrente adquiriu a propriedade decorrente de direito de herança, conforme disposto no documento de Escritura Pública de Inventário de 20/7/2023. Logo, em 1/9/2023 compareceu a CAESB para solicitar a mudança de titularidade e a reativação do serviço, mas foi negada a reativação tendo em vista a existência inadimplência dos anos de 2017 e 2018.
7. Em que pese a recorrida ter apresentado suas telas de sistemas que informam a inadimplência do imóvel da recorrente em data posterior ao falecimento da titular (ID 62881239), verifica-se que a Ordem de Serviço de Revisão de Conta com vistoria realizada em 27/7/2017 (ID 62881242 p.1) foi solicitado por terceiro, irmã da atual proprietária, Sra. Cleusa (ID 62881237), porém as outras três OS’s datadas em 13/9/2017, 3/11/2017 e 28/11/2017 (ID 62881243 p.1; 62881244 p.1, 62881245 p.1), não possui informações sobre a pessoa solicitante, consta apenas a responsável financeira, a sra. Gilvanda, já falecida na data do serviço.
8. Portanto, os débitos pendentes são referentes aos meses de março, maio, julho a dezembro de 2017, além de janeiro e fevereiro de 2018, tendo sido suspenso o fornecimento a partir de 2018 em decorrência aos respectivos débitos. Nesse sentido, condicionar a religação do serviço ao pagamento da totalidade dos débitos pretéritos é o mesmo que suspender a prestação do serviço por dívida antiga - suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte). Cumpre observar que à recorrida cabe proceder a cobrança administrativa e/ou judicial dos débitos provenientes do imóvel, considerando a responsabilidade do proprietário sobre os débitos relacionados ao bem, todavia, negar fornecimento de serviço básico, vital à sobrevivência humana, sob à alegação de existência de débitos de 2017/2018 é indevido e vai de encontro à norma, art. 121, § 5o, da Resolução no 14/11, da Adasa. Nesse sentido, merece reforma a sentença para determinar o reestabelecimento do fornecimento de água à unidade consumidora em questão.
9. Destaca-se que o religamento do fornecimento de água à unidade consumidora não enseja a anulação dos débitos em aberto acima mencionados. Inclusive, tal pedido sequer foi postulado pela recorrente em sua inicial.
10. No que diz respeito ao dano moral, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da autora. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré – a negativa do religamento da água - não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico a autora, pois não se trata dano in re ipsa, ou seja, que independe de prova. Ademais, não há informações de que a autora teve prejuízos decorrente à ausência de água no imóvel, que recebeu por herança. Nesse ponto, mantenho a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, reformando em parte a sentença, determinar o reestabelecimento do serviço de água à consumidora. Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.